Tribunal: TJES
Processo: 0007855-53.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007855-53.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA BARRETO GOMES

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007855-53.2005.8.08.0035.

APELANTE: DEBORA BARRETO GOMES.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. -
Na apelação
a devolutividade horizontal fica restrita aos limites da decisão
proferida no processo em que foi interposta.

2. - A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça “no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.639/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 27-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 30-11-2023).

3. -
O
ilustre Julgador singular proferiu sentença que extinguiu a execução por considerar inexistente título executivo naquele processo. Por consequência, os embargos à execução foram extintos por
representarem
ação incidental, que não subsiste diante da extinção do processo principal
de execução por ausência de interesse adequação
,
diante da relação de prejudicialidade
.

4. - Recurso
desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007855-53.2005.8.08.0035.

APELANTE: DÉBORA BARRETO GOMES.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por D
é
bora Barreto Gomes
em face da respeitável sentença
proferida nos autos dos embargos à execução registrada sob o n. 0010916-53.2004.8.08.0035, opostos em desfavor d
a
apelante por
Tokio Marine Seguradora S. A.
(atual denominação da
Real Previdência e Seguros S.A.
,
conforme fl. 275),

que “Considerando a extinção do feito principal em apenso” reconheceu “a falta de interesse de agir” e julgou “EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV e VI do NCPC”.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; 2) “a r. sentença não apresenta um relatório descrevendo os contornos da execução em apenso e a matéria de confronto” (p. 7); 3) “A espécie de contrato de seguro a que alude a presente demanda não vem a ser seguro de vida. O M. Juiz sentenciante confunde seguro de acidentes pessoais com Seguro de Vida” (p. 10); 4) possui título executivo; e 5) diante do seu estado de invalidez permanente, faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Requereu “seja conhecido o presente recurso de apelação, dando-lhe provimento e julgando IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, determinando o prosseguimento da execução em apensa, com a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do CPC”.

Os embargos à execução foram extintos porque a execução que deu origem
a eles
também foi extinta em razão da ausência de título executivo extrajudicial hábil a lastre
á-la
.

Nesta apelação, a devolutividade horizontal do recurso deve ficar restrita aos limites da decisão proferida no processo
em que foi interposta. Ou seja: eventual insurgência da apelante em relação à respeitável sentença proferida no processo de execução só poderia ser validamente manifestada naquele processo, pela via recursal adequada.
.

Não pode ser olvidada a autonomia dos processos de execução e de conhecimento inaugurado pela ação de embargos.

Por sinal, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça “no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.639/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 27-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 30-11-2023).

No caso, o ilustre Julgador singular proferiu sentença que extinguiu a execução por considerar inexistente título executivo naquele processo. Por consequência, os embargos à execução foram extintos por
representarem
ação incidental, que não subsiste diante da extinção do processo principal
de execução por ausência de interesse adequação
,
diante da relação de prejudicialidade
.

Os argumentos da apelante de que
ocorreu negativa de prestação jurisdicional
e de que
“a r. sentença não apresenta um relatório descrevendo os contornos da execução em apenso e a matéria de confronto”
não
merecem prosperar
. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 2.164.165/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
28-8-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 30-8-2023).

Por outro lado, a
s alegações da apelante de que apresentou título executivo
só podem ou poderiam ser
validamente
apreciadas pelo egrégio Tribunal de Justiça no âmbito de recurso interposto
em face da
respeitável
sentença proferida no processo de execução.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

Sem majoração de verba honorária sucumbencial porque não fixada
na respeitável sentença
recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)